Tribunal: TJBA
Processo: 8038798-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038798-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ERICA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela provisória para momento posterior à contestação, em ação revisional de financiamento de veículo. 2 - A agravante alega abusividade em cláusulas contratuais, como cobrança excessiva de tarifas, juros remuneratórios capitalizados, comissão de permanência e venda casada de seguro, requerendo autorização para depósito judicial das parcelas vincendas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação de tutela provisória; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O não pronunciamento imediato do juízo sobre pedido liminar equivale a uma decisão interlocutória indeferitória, sendo cabível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 5 - Ausência de probabilidade do direito. A tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação possuem amparo na jurisprudência do STJ, conforme REsp nº 1.251.331/RS e REsp 1.578.526/SP, além da Súmula 566/STJ. 6 - A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato (26,17% a.a. e 1,96% a.m.) encontra-se em patamar equivalente às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não se verificando abusividade conforme entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS. 7 - A capitalização de juros é lícita, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, estando expressamente pactuada no contrato mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 8 - Ausência de perigo de dano, considerando que a própria agravante afirma estar em dia com as parcelas do financiamento, inexistindo risco iminente de perda do bem. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.578.526/SP; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; Súmulas 539, 541 e 566 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038798-05.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante ERICA PEREIRA DA SILVA e parte(s) Agravada BANCO VOTORANTIM S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02